Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Homicídio tentado. Decisão contrária à prova dos autos. Qualificadoras. Feminicídio. Motivo torpe.

1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.

2 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas - depoimento das testemunhas, confissão do réu em juízo e documentos juntados aos autos -, não se qualifica como contrária à prova dos autos.

3 – Se há provas de que o crime foi motivado por questões meramente patrimoniais - réu e vítima, antes do fato, litigaram quanto à propriedade de bens, não mais residiam juntos e, segundo testemunhas, a vítima era conhecida por cometer estelionatos, com registro de condenação definitiva por esse crime - mantém-se a decisão do conselho de sentença que afastou as qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe.

4 - Havendo tentativa cruenta – autor conseguiu atingir a vítima, causando-lhe lesões, uma delas em região de alta letalidade (cabeça) - adequada a fração intermediária adotada na sentença - 1/2.

5 - Apelações não providas.